Tribunal: TJDFT
Processo: 0719975-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO EXARADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO ANTERIORMENTE. INOCORRÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS NÃO DISCRIMINADOS NOS TÍTULO EXECUTIVOS. MULTA MORATÓRIA AFASTADA. JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL C/C PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 161 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC.
1. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a distribuição de recurso cível ou ação originária tornam o Relator e o Órgão preventos para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo.
1.1. Observado que o Desembargador que se encontrava prevento estava afastado na data da distribuição do recurso, tem-se por correta a redistribuição aleatória, observada a prevenção do órgão jurisdicional.
2. Tendo sido encaminhados os autos à Contadoria Judicial para que fosse calculado o débito exequendo segundo os encargos moratórios previstos nos títulos executivos extrajudiciais, na forma determinada em acórdão exarado em agravo de instrumento anteriormente interposto, carece de respaldo fático a tese de descumprimento de ordem judicial.
3. Não havendo previsão de incidência de multa moratória e tampouco a fixação do percentual dos juros de mora nas notas fiscais e nas respectivas duplicatas que aparelham a execução, tem-se por incabível a aplicação de encargos moratórios com base nos parâmetros previstos exclusivamente em boletos emitidos unilateralmente pela parte exequente.
4. Na ausência de estipulação de outro índice de correção monetária, deve ser aplicada, a este título, a variação do INPC, por se tratar de índice adotado por este egrégio Tribunal de Justiça para atualização de condenações pecuniárias.
5. Os juros de mora, em caso de inexistência de convenção das partes, devem ser fixados em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Código Tributário Nacional.
6. Não estando caracterizada qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por incabível a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
7. As contrarrazões não se consubstanciam em via própria para a formulação de pretensão de condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, servindo apenas para que a parte recorrida possa impugnar as razões expendidas no recurso.
8. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno.
9. Preliminar de prevenção rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.